Tribunal: TJMT
Processo: 1005059-27.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005059-27.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIO ELISIO BALLERINI JUNIOR - CPF: 016.296.858-28 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia para dar provimento ao agravo interno e manter a sentença em razão de os Relatórios no 459 e 460 da CONITEC serem favoráveis à incorporação da medicação para o tratamento da doença. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Coma devida vênia, acompanho o voto divergente do 1o Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que aplicou o Tema no 1.234 do STF para julgar improcedente a demanda em razão de o medicamento pleiteado não incorporar a lista do SUS.

A parte Agravante requer a reforma da decisão monocrática, sob a alegação de que quando da propositura da demanda os requisitos do Tema no 1.234 do STF ainda não eram exigidos, razão pela qual deve ser mantida a sentença que determinou a concessão do medicamento pleiteado.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão monocrática.

O Ministério Público se manifestou em consonância com o Recurso Inominado interposto pelo Município de Pontes e Lacerda para o direcionamento da obrigação de fazer.

É o relatório.

MÉRITO

Eminentes Pares;

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral no julgamento d
e Agravo Interno.

O Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“
Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS
”, “leading case”

(caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...)
4)
Sob pena de nulidade do ato jurisdicional
(art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC),
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal
. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise
. Grifos nossos.

De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024 (
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078
), “ipsis litteris”:

Decisão: Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral):
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
.
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação
:
(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b
) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
”. Grifos nossos.

Nesse diapasão, vem, o entendimento exteriorizado por meio da Súmula Vinculante n° 60, transcrita:

“
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)
”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral),
Leading Case
: RE 566471, fixou a Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação
:
(a
) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;
c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
. Grifos nossos.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:

“
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471
)”.

Em razão da Interpretação Sistemática
(que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico)
aliada à Segurança Jurídica
(artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988)
e a prudência nas decisões judiciais
[artigos 24 e 25 da Resolução no 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional)]
como forma de concretizar os fins sociais a as exigências do bem comum
(artigo 5° do Decreto-Lei no 4.657/1942 c/c artigo 8o do Código de Processo Civil)
por vivermos em um Estado Democrático de Direito que objetiva a justiça social e a concretização do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
(artigo 1o, inciso III, da Carta Constitucional de 1988)
para que a parte agravante faça “jus” a concessão do medicamento “sub judice” que não está na lista de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS
(RENAME, RESME, REMUME, entre outras),
mesmo que registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
,
é imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos descritos no Tema n° 1.234 do STF
(posicionamento firmado na Súmula Vinculante no 60),
bem como no Tema n° 6 do STF
(como determina a Súmula Vinculante n° 61).

Analisando detalhadamente os autos,
não restou comprovado

o preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF
(entendimento consolidado por meio da Súmula Vinculante no 60),
bem como no Tema n° 6 do STF
(como determina a Súmula Vinculante n° 61),
dentre eles
:

“(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011
” (item 2, alínea “b”, dos referidos Temas).

Por fim, vale ressaltar que em que pesem as alegação da parte agravante, o Tema no 1.234 do STF é de repercussão geral e afeta todas as demandas, até mesmo as que já estavam em curso.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Em caso de decisão unanime, c
ondeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

VOTO DIVERGENTE

AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NEGATIVA ADMINISTRATIVA – RELATÓRIOS DA CONITEC No 459 E 460 FAVORÁVEIS À INCORPORAÇÃO – ILEGALIDADE DA RECUSA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por SILVIO ELISIO BALLERINI JUNIOR, assistido pela Defensoria Pública, contra a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau, negando o fornecimento dos medicamentos ABIRATERONA e GOSSERRELINA ao agravante.

No caso em exame, a parte autora é portadora de CARCINOMA DE PRÓSTATA METASTÁTICO (CID: C61), sendo uma modalidade de câncer de altíssima malignidade, conforme laudos médicos constantes dos autos, e necessita da medicação prescrita para evitar o agravamento de suas condições clínicas.

id:

212770155

Nos termos do Tema no 1.234 do STF, a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) exige a verificação da legalidade do ato administrativo que indeferiu sua incorporação, bem como a demonstração da eficácia e segurança do fármaco, com base na Medicina Baseada em Evidências.

Entretanto, no caso em apreço, há pareceres técnicos favoráveis da própria Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), especificamente nos Relatórios no 459 e 460, os quais reconheceram a eficácia e segurança do medicamento para a condição clínica do agravante.

Na 128a Reunião da CONITEC, realizada em 11 de abril de 2024, o Comitê de Medicamentos deliberou pela disponibilização do tema em consulta pública, com
recomendação preliminar favorável à incorporação
da abiraterona associada à terapia de privação androgênica (TPA) para pacientes com câncer de próstata resistente à castração metastático e virgens de quimioterapia.

Posteriormente, na Consulta Pública no 22, realizada entre 24 de maio e 12 de junho de 2024, houve expressiva manifestação da sociedade civil e da comunidade médica, com 99% das contribuições favoráveis à incorporação do medicamento. Dentre os argumentos apresentados, destacaram-se:

I- Comprovação da efetividade clínica do medicamento;

II- Aumento na sobrevida dos pacientes e melhora da qualidade de vida;

III- Maior equidade no acesso ao tratamento, reduzindo disparidades entre os sistemas público e privado;

IV- Redução de custos no longo prazo, devido à diminuição de internações e complicações da doença.

Por fim, na 131a Reunião Ordinária da CONITEC, realizada em 03 de julho de 2024,
o órgão confirmou a recomendação favorável à incorporação
da abiraterona associada à TPA, reforçando sua segurança, eficácia e custo-efetividade.

Diante desse cenário, entendo que a negativa administrativa ao fornecimento do medicamento se revela ilegal, pois ignora o próprio parecer técnico da CONITEC, que reconheceu a pertinência da sua incorporação ao SUS.

Além disso, a própria tese fixada no Tema no 1.234 do STF prevê a possibilidade de concessão excepcional de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados ao SUS, desde que demonstrada a ilegalidade do ato administrativo de negativa de incorporação. O que, no presente caso, se mostra evidente diante da postura contraditória da Administração Pública, que, por um lado, reconhece a eficácia da medicação, mas, por outro, nega seu fornecimento.

A saúde é direito social garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar a universalidade do acesso às ações e serviços de saúde. Havendo evidências científicas robustas, aliadas ao próprio reconhecimento da CONITEC, não há justificativa legítima para a negativa do fornecimento do medicamento.

Diante do exposto,
VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de primeiro grau, garantindo ao agravante o fornecimento do medicamento pleiteado
.

É como voto.

Juiz
J
OÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1° Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025